Tribunal: TCU
Processo: 040.216/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Maria de Fatima da Conceicao Remigio contra decisão que conheceu e deu provimento parcial ao pedido de reexame da ora embargante, tornando sem efeito o subitem 9.2.1 do Acórdão 70/2022-TCU-2a Câmara e alterando de ofício o julgamento do ato de concessão da interessada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria, em que se examinam, nesta fase processual, embargos de declaração contra o Acórdão 1613/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, atribuindo-lhes efeitos infringentes; 9.2. tornar insubsistente o subitem 9.2.2 do Acórdão 70/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. manter em seus exatos termos o Acórdão 1613/2024-TCU-Segunda Câmara ; 9.4. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem e à recorrente.